Tribunal: TJDFT
Processo: 0720851-54.2022.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA PRESENTES. ALEGAÇÕES DE ATIPICIDADE DA CONDUTA, DE AUSÊNCIA DE DOLO E DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REJEIÇÃO. ÔNUS DO RÉU DE COMPROVAR A ORIGEM LÍCITA DO BEM. CONDENAÇÃO MANTIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RÉU REINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Provado que o réu, com consciência e vontade, adquiriu bens provenientes de crime anterior, a condenação pelo crime de receptação dolosa é medida que se impõe.
2. A apreensão de bem produto de crime anterior em poder do réu gera a inversão do ônus da prova, cabendo a ele demonstrar a licitude da sua aquisição.
3. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos sendo o réu reincidente em crime mais grave do que o objeto do recurso, porquanto cometido com violência e/ou grave ameaça à pessoa. À evidência, a substituição visada não se afigura socialmente recomendável.
4. Recurso conhecido e desprovido.